Tribunal: TJMT
Processo: 1011645-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011645-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA - CPF: 700.281.178-91 (AGRAVANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (AGRAVADO), KHALIL & CURVO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 04.710.556/0001-22 (AGRAVADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Uma vez demonstrado que as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática vergastada, imperioso reconhecer a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da Dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLO ROBERTO RUVIERI SOUZA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1022635-85.2019.8.11.0041 – Cumprimento Provisório de Sentença – não acolheu a garantia ofertada pelo executado, e, como consequência, deferiu o pedido de penhora “on-line”, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, ambos do CPC, por meio do sistema Bacen-Jud, no montante de R$ 1.223.487,63 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e ser reais e sessenta e três centavos); determinou que havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito fosse comunicado o Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o art. 7o, parágrafo 1o, da Resolução n. 015/2012/TP do TJ/MT, observando o que determina o art.515 da CNGC.

Inconformado, o Agravante suscita a seguintes preliminares: i) Intempestividade do Cumprimento Provisório de Sentença de Obrigação de Pagar; ii) Ilegitimidade Ativa de Khalil e Curvo Advogados Associados S.S.

Defende a ausência de condenação para pagamento de despesas processuais; ofensa à literalidade do art. 85, §11 do CPC; bem como, ofensa à literalidade do art. 85, §11 do Código do Processo Civil.

Sustenta a inconstitucionalidade dos arts. 85, §1o e 520, §2o do CPC em cumprimento provisório de sentença.

Discorre sobre o risco iminente e a irreparabilidade do dano.

Requer seja recebido o presente recurso, seja concedido o efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito agravado até decisão definitiva do presente recurso.

Seja reconhecida a ilegitimidade ativada da agravada, indevida a busca pelo ressarcimento de despesas processuais pelo Agravado, a título de verba honorária pericial ou qualquer outra.

Seja reconhecida a verba honorária recursal, a única de direito do vencedor naquele grau, como diferença entre a de origem (10%) e ao Acordão (15%), ou seja, o correspondente a 5% (cinco por cento) da condenação, ou, caso o entendimento seja de afronta legal, seja reconhecido o percentual de 10% a título de honorários de sucumbência que forma fixados anteriormente.

Ainda, que seja reconhecida a inconstitucionalidade do 85, §1o e 520, §2o do CPC em cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar, apenas entre as partes aqui presentes ou detentora de direitos ou expectativa de direitos objeto deste feito ou a ilegalidade na a aplicação da multa e honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença.

Que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, suspenso o cumprimento provisório de sentença, bem como não seja deferida qualquer nova constrição patrimonial do agravante, e não seja autorizado o levantamento de qualquer valor até o julgamento definitivo deste e/ou do feito principal ou, forma sucessiva e alternativa, seja exigida caução e garantia real, preferencialmente imobiliária, em imóvel sem qualquer restrição ou ônus.

A liminar foi indeferida (id.n.o 13993952).

Contrarrazões (id.no 14344461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Dialeticidade Recursal e Perda do Objeto)

Em contrarrazões o Agravado suscita referida preliminar sob o argumento de que na peça recursal, o Agravante não aponta nenhum fundamento para a reforma da decisão agravada. Ele não atacou o indeferimento da oferta da garantia, tampouco a ordem de bloqueio dos ativos financeiros via Bacenjud.

Que da leitura do agravo de instrumento observa-se que as teses do Agravante se limitam a atacar o próprio cumprimento provisório de sentença, ao argumentar (i) a intempestividade do cumprimento de sentença, (ii) a ilegitimidade do escritório de advocacia, (iii) a ausência de condenação em despesas processuais, (iv) a ofensa do art. 85, §11 do CPC, (v) da inconstitucionalidade dos arts. 85, §1o, e 520, §2o, do CPC em execução provisória, e (vi) da vedação de novos atos de constrição e a necessidade de caução para levantamento dos valores

Ainda, que nenhuma dessas teses conflita com a decisão agravada propriamente dita, haja vista que nela o juízo singular nada disse sobre a legalidade ou não do cumprimento de sentença, mas sim, tão-somente se limitou a rejeitar o bem ofertado em garantia pelo Agravante/Executado e, em ato conjunto, deferiu a penhora online dos ativos financeiros.

Assevera que o Agravante pretende que seja reaprecie todas teses de impugnação ao cumprimento de sentença que foram apresentadas ao juízo “a quo”, prova disso é que a petição do agravo de instrumento é cópia fiel da petição de impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, que à luz do princípio da dialeticidade, e por força do art. 932, III, e art . 1.016, inciso II, ambos do CPC /15, e em consonância com o precedente supra, requer -se que Vossa Excelência se digne a NEGAR CONHECIMENTO ao agravo de instrumento, uma vez que a parte Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que tão-somente rejeitou a oferta de bem e deferiu a penhora dos ativos financeiros do executado.

Pois bem, tenho que razão assiste ao Agravado quando este sustenta que o Recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Mister destacar que os recursos são meios hábeis de impugnação das decisões judiciais que, de algum modo, geraram um prejuízo a uma das partes envolvidas no feito. Para seu conhecimento, faz-se necessário que estejam presentes todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade dos recursos.

Para que seja admitido, além dos requisitos supracitados, devem ser observados os princípios que norteiam os recursos processuais. Um deles diz respeito ao ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de sua interposição, princípio esse denominado "Princípio da Dialeticidade".

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)

De acordo com o art. 523 do CPC, a parte executada terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento em sede de cumprimento de sentença.

No caso dos autos, denota-se que a parte executada deixou escoar o prazo sem realizar o pagamento, apenas tendo ofertado um bem imóvel como garantia para evitar atos constritivos.

Insta consignar que a oferta de bens como garantia não impede a continuidade do cumprimento de sentença com posteriores atos constritivos.

Não bastasse, a parte executada ofertou um imóvel de sua filha, pessoa estranha aos autos, além de que não houve anuência da parte exequente.

Friso, ainda, que nos termos do art. 835, CPC, a penhora em dinheiro em espécie antecede a penhora sobre imóveis.

Não se desconhece que a execução deve ser conduzida da forma menos onerosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor, para o fim que seja adimplida a dívida.

(...)

Assim, não acolho a garantia ofertada pelo executado junto ao ID n. 21325640, e, como consequência, DEFIRO o pedido de Penhora “on-line”, com fulcro nos artigos 835, I, e 854, ambos do CPC, por meio do sistema Bacen-Jud, no montante indicado na petição do ID. 21343358, ou seja, R$ 1.223.487,63 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) .

Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito
,
comunique-se
ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o art. 7o, parágrafo 1o, da Resolução n. 015/2012/TP do TJ/MT, devendo ainda ser observado o que determina o art. 515 da CNGC.

Saliento que considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(s) executado(s), valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, que será juntado aos autos,
procedendo-se, em seguida, a intimação do(s) executado(s)
quanto a constrição realizada, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que entender de direito nos prazos legais.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito
,
desbloqueie-se
a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 836, caput do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

E, em caso negativo,
intime-se
o exequente para se manifestar, nos termos do art. 829, §3o do CPC para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

Da análise das razões do recurso, verifica-se que a irresignação do Agravante não englobou irresignação quanto decisão proferida, o que não pode ser aceito, pois, o processo é dialético, como consequência lógica do contraditório.

Mister destacar que constitui elemento indispensável do recurso a apresentação das razões pelas quais o recorrente deseja obter a reforma do julgado. Tal exigência encontra-se expressa no artigo 1016, CPC

“Art. 1016.
O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

(...)”

Sobre o tema, trago à lume as lições dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"[...] A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. [...]". (Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo no Tribunais. 13a ed. Editora Juspodivm, 2016, pag. 124).

Na decisão recorrida o Agravante não expos seu inconformismo com a decisão, não menciona o porquê de seu descontentamento; o que se extrai dos autos é que o Agravante se utilizada deste recurso para atacar a ação de cumprimento de sentença, e não a decisão nela prolatada.

No caso ora em análise o Agravante deixou obedecer o princípio da Dialeticidade.

Logo, entendo que é o caso de acolher a preliminar suscitada pela parte agravada, haja vista que não restaram confrontadas as razões de decidir do Magistrado primeiro, deixando a parte agravante de apresentar os fundamentos de fato e de direito que o motivaram a recorrer.

Ante o exposto, tenho que o presente recurso é manifestamente inadmissível, eis que destituído de qualquer argumentação com vistas à reforma da decisão atacada, o qual não sofreu, em nenhum momento, contestação de maneira especial.

Neste contexto, vê-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus argumentativo de impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, fato que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Com essas considerações, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela parte agravada, e, como consequência, NÃO CONHECO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020